Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-79.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701575-79.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEMAR DIAS BARBOSA APELADO: COMERCIO ROUPAS DA MODA LTDA, CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SAO MATEUS, MAX LENIN DA SILVA TORRES, MARIA ADELIA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo autor, ADEMAR DIAS BARBOSA, contra a sentença que homologou a desistência da ação em relação ao réu MAX LENIN DA SILVA TORRES (ID 48016107). No apelo de ID 48016109, verifica-se que o autor pretende cassar a sentença para que seja determinada a expedição de ofício para que o Cartório de São Mateus traga aos autos a certidão de óbito de MAX LENIN DA SILVA TORRES. Por outro lado, em contrarrazões, COMÉRCIO DE ROUPAS DA MODA LTDA e MARIA ADELIA DOS SANTOS juntaram certidão de óbito no ID 48016111. Ante o exposto, intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 05 dias, sobre a certidão juntada pelos apelados e possível perda de objeto pela superveniente ausência de interesse recursal. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 5 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora